Tribunal: TJSP
Processo: 2070927-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070927-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARTIKFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA, são
agravados DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26304 (OPOSIÇÃO AO JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2070927-59.2020.8.26.0000
COMARCA :
SÃO PAULO
AGRAVANTE :
ARTKFRIO
COMERCIO
DE
PEÇAS
PARA
REFRIGERAÇÃO LTDA
AGRAVADO :
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a Instância: Ana Luíza Villa Nova
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Suspensão
da inscrição estadual da empresa. Endereço diverso do declarado ao
Fisco. Afronta ao art. 3o, § 1o da Portaria CAT 95/2006.
1. Superveniente prolação de sentença concedendo parcialmente a
segurança. Perda superveniente do interesse recursal caracterizada.
2. Recurso não conhecido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
interposto em confronto à r. decisão de fls. 96/97 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos principais que, em mandado de segurança impetrado
por ARTIKFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA
contra ato praticado pelo DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SÃO PAULO, indeferiu o
pedido liminar por entender que diante da documentação
juntada pela impetrante não foi estabelecida a razão pela
qual seu pedido tenha sido indeferido pela autoridade
coatora. Inconformada a impetrante, empresa com objeto
social de atuação no comércio varejista especializado de
peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para
uso doméstico, interpõe o presente agravo (fls. 01/10) e
sustenta que em 01.08.19 recebeu notificação da
autoridade coatora sobre a suspensão da eficácia de sua
inscrição estadual desde 16.07.2019 ao fundamento que a
empresa não exercia atividade no endereço declarado ao
fisco, violando o disposto no art. 3o, parágrafo primeiro
da Portaria CAT n. 95/2006. Assim, argumenta que
apresentou, em 08.08.2019 o Documento Básico de Entrada
DBE para sanar eventual pendência perante a Receita
Federal e concluir o procedimento de alteração do
contrato social em relação à alteração de endereço,
alteração das atividades econômicas e para restabelecer
sua inscrição estadual. Sustenta que demonstrou que após
a alteração de endereço cessou suas atividades e não
efetuou operações sujeitas à incidência de ICMS mas, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entanto, o pedido de alteração do contrato social e
restabelecimento da inscrição estadual foi indeferido
pela Secretaria da Fazenda de São Paulo. Acrescenta que
efetuou posteriores pedidos de alterações de seu contrato
social mas a SEFAZ/SP estabeleceu uma série de
exigências, impedindo, de forma “ilegal” o exercício da
atividade
econômica.
Assim
porque
pretende,
em
antecipação de tutela recursal, a concessão imediata do
deferimento da DBE
Documento Básico de Entrada.
Recebido o recurso e denegada a medida jurisdicional
pleiteada (fls. 26/29) sobreveio notícia acerca da
prolação de sentença (fls. 38/42). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, não conheço o recurso,
ante a perda superveniente do interesse recursal.
2.
Com efeito, tenha-se presente que,
conforme se infere dos autos, em 19.05.2020 foi proferida
sentença de concessão parcial da segurança (fls. 38/42):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Trata-se de mandado de segurança impetrado por ARTIKFRIO
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA contra ato do DIRETOR
DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SÃO
PAULO. A impetrante atua no comércio varejista especializado
de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para
uso doméstico, conforme consta na 9a alteração contratual
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
JUCESP, e diz que em 1/8/19 foi notificada sobre a suspensão
da eficácia da sua inscrição estadual, desde 16/07/2019, sob a
alegação de que a empresa não exercia atividade no endereço
declarado ao fisco, em violação ao disposto no artigo 3o, §1o,
da Portaria CAT no 95/2006.
Diz que apresentou o Documento Básico de Entrada -DBE, em
8/8/19, a fim de concluir o procedimento de alteração de seu
contrato social e sanar eventual pendência perante a Receita
Federal do Brasil, e que as alterações contratuais pretendidas
consistiram em: (i) alteração do endereço da empresa para a
Avenida Papa João Paulo I, no 5.163, Sala 1, Galpão 4, Bairro
Vila Aeroporto, na cidade de Guarulhos/SP, CEP:07174-000, (ii)
alteração das atividades econômicas e (iii) restabelecimento
de sua inscrição estadual, e que comprovou por documentos que
após a saída do endereço originário não esteve em atividade,
não efetuou operações sujeitas à incidência de ICMS e não
adquiriu mercadorias, bens ou serviços e, mesmo assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de alteração do seu contrato social e restabelecimento
da inscrição estadual foi indeferido pela Secretaria de Estado
da Fazenda de São Paulo, sob o argumento de que a suspensão se
deu de forma preventiva, por não ter sido localizada no
endereço registrado. Afirma que protocolizou novo pedido de
alterações do seu contrato social em 25/10/19, a partir do
qual a Sefaz/SP estabeleceu diversas exigências para análise
do pedido, sob pena de indeferimento, conforme decisão
proferida em 13/11/19, e que em 29/11/19 apresentou novo
pedido de DBE, atendendo todas as exigências da impetrada, e
que o pedido foi novamente indeferido, em 17/12/19.
Sustenta que a impetrada vem utilizando subterfúgios para
impedir, de forma ilegal, o exercício da atividade econômica,
violando o direito liquido e certo da empresa.
Pede a concessão da medida liminar para que seja concedido
imediatamente o deferimento do Documento Básico de Entrada -
DBE. Pede a concessão da segurança para confirmar a liminar e
deferir o DBE, com a alteração do endereço da empresa, o seu
CNAE e restabelecimento da sua inscrição estadual. O pedido
liminar foi indeferido e contra essa decisão a impetrante
interpôs recurso de agravo de instrumento distribuído sob n°
2070927-59.2020.8.26.0000 à 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo pedido de antecipação
da tutela recursal foi indeferido. A Fazenda Pública do Estado
pediu para ingressar na lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autoridade impetrada prestou informações e argui em
preliminar a ausência de direito líquido e certo da
impetrante. Quanto ao mérito, sustenta a regularidade do
procedimento administrativo e discorre sobre a rotina de
fiscalização da Secretaria da Fazenda, que visa impedir que as
empresas que desenvolvem atividade econômica no Estado de São
Paulo e que são obrigadas ao recolhimento de impostos
estaduais, sejam formadas por "laranjas", ou mesmo que simulem
sua existência para emitir notas fiscais, o que traz grande
prejuízo às empresas que com elas comercializam e para o
erário.
Afirma que o pedido de alteração do endereço da impetrante
para Guarulhos foi dirigido à Delegacia de Guarulhos, que o
indeferiu por decurso de prazo, uma vez que a impetrante
deixou de apresentar os documentos solicitados. Aduz que, ao
contrário do que alega a impetrante, a empresa está ativa,
apenas houve a suspensão da emissão de nota fiscal, e que não
há óbice para que apresente um novo pedido de alteração. Diz
ainda que DRTC-II não teria competência para a análise da
DBEe, pois a empresa não está estabelecida no endereço de São
Paulo e, portanto, não há como realizar o desbloqueio das
notas fiscais eletrônicas. Discorre sobre a supremacia do
interesse público em relação ao privado e sobre o princípio da
legalidade. Sustenta que se o Estado somente pode conceder a
inscrição no cadastro de contribuintes aos que atendam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigências legais, deve impedir e/ou cancelar a inscrição
daqueles que não preenchem tais requisitos. Afirma que a
competência da autoridade administrativa para o fim de
fiscalizar as atividades das empresas é dotada de poder
discricionário. Cita precedente.
Conclui que a veracidade dos dados indicados no cadastro da
Administração Tributária são essenciais para o correto
acompanhamento da fiscalização tributária e que não houve
qualquer irregularidade na decisão que determinou a suspensão
da inscrição estadual da empresa, de forma preventiva, em
razão da sua não localização. Pede a denegação da segurança.
O Ministério Público disse que não se manifestará.
Sobreveio manifestação da impetrante na qual as informações da
impetrada. É o relatório.
Decido.
Defiro o ingresso da Fazenda Pública na lide. Anote-se.
A preliminar arguida confunde-se com o mérito, pois se refere
à comprovação ou não do ato ilegal e que viola direito líquido
e certo, o que acarreta a concessão ou a denegação da
segurança. Quanto ao mérito, observo inicialmente que não se
controverte acerca dos motivos pelos quais a impetrante teve
sua inscrição estadual suspensa, e que decorre do fato de ter
sido constatado pela fiscalização que a empresa não exercia
atividade no endereço declarado à fiscalização, qual seja,
Alameda Glete, 758, Campos Elísios, São Paulo, tanto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetração decorre do fato de a impetrante efetivamente não
estar estabelecida no endereço no qual estava cadastrada,
razão pela qual pediu alteração do endereço da empresa para a
Avenida Papa João Paulo I, no 5.163, Sala 1, Galpão 4, Bairro
Vila Aeroporto, na cidade de Guarulhos/SP, CEP:07174-000, (ii)
alteração das atividades econômicas e (iii) restabelecimento
de sua inscrição estadual. Ao contrário do que afirma a
autoridade impetrada, o documento de fl.22 demonstra que a
inscrição estadual da impetrante foi suspensa, situação que
gera o bloqueio da emissão de nota fiscal e a impede de
exercer suas atividades, ainda que possa constar como "ativa".
A impetrante diz que DRTC-II não teria competência para a
análise da DBEe, pois a empresa não está estabelecida no
endereço de São Paulo e, portanto, não há como realizar o
desbloqueio das notas fiscais eletrônicas, porém, não arguiu
sua ilegitimidade, ao contrário, adentrou no mérito. Verifica-
se que em razão do último pedido formulado, em 29/11/19 de
emissão do Documento Básico de Entrada, o indeferido decorreu
do decurso do prazo para atendimento das exigências
apresentadas, sem qualquer indicação de qual ou quais
documentos, dentre os exigidos, não houve apresentação para
justificar o indeferimento (fls.77/78 e 79/80) sendo que nas
informações prestadas nesta lide, do mesmo modo, não há
nenhuma especificação acerca dos documentos não apresentados e
que deram causa ao indeferimento, sendo certo que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admite a alegação vaga e genérica de que as exigências não
foram cumpridas pela não apresentação dos documentos
solicitados, e que "não houve alteração do endereço e o pedido
de denegação não poderá ser retirado por esse motivo"
(fl.131). Além disso, a impetrante juntou o contrato de
sublocação do imóvel localizado no endereço indicado no pedido
de alteração (fls.70/74) dentre outros (fls.38/69). de modo
que uma vez que o único motivo comprovado nesta ação, pelo
qual a impetrante teve a sua inscrição estadual suspensa de
modo preventivo, foi o fato de não estar em atividade no
endereço
cadastrado,
e
à
míngua
de
especificação
(fundamentação) acerca de qual ou quais documentos não foram
apresentados, a conclusão é de que o ato de indeferimento,
além de imotivado, é abusivo. A corroborar tal conclusão, nas
informações prestadas, a autoridade impetrada, de forma
confusa e contraditória, diz que o indeferimento decorreu do
não atendimento das exigências apresentadas e não comprovação
da alteração do endereço, e que nada impede que novo pedido
seja apresentado, em conduta que mostra que o pedido foi
formulado corretamente perante o posto fiscal de Guarulhos,
porém, diz que a própria impetrante junta o documento de fl.24
que demonstra que ela deveria ter procurado o Posto Fiscal da
Jurisdição para fazer o seu pedido. Ora, tal documento de
fl.24 é datado de 8/8/19 e antecedeu os pedidos posteriormente
formulados, inclusive o último deles que gerou o indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnado nesta demanda, comprovadamente perante o Posto
Fiscal de Guarulhos, em relação ao qual a autoridade impetrada
impugna pela falta de atendimento das exigências. Em suma, não
se sustenta a conduta da Administração, que bem mostra a falta
de critério e motivação de suas decisões, decorrente de
procedimento padrão e que cria exigências vagas e genéricas,
de forma abusiva e que acaba causando prejuízo à empresa, que
permanece até o momento impedida de exercer suas atividades.
Contudo, a impetrante não pede apenas a emissão do "DBE", pois
pretende também o restabelecimento da sua inscrição estadual.
Ocorre que o documento referente à "10a Alteração do Contrato
Social" (fls.25/30) no qual consta a alteração do endereço
para a Avenida Papa João Paulo I, 5.163, Sala 1, galpão 4 -
Residencial Parque Cumbica, Cep 07.174-005, Guarulhos/SP, não
está registrado contudo, perante a Junta Comercial do Estado
de São Paulo JUCESP, e nem poderia, pois para tanto a
impetrante necessita da expedição do "DBE", a fim de dar
prosseguimento com o necessário para que seja afastada a
suspensão de sua inscrição estadual.
Neste sentido, em caso que se aplica ao presente por analogia:
"MANDADO DE SEGURANÇA. Jundiaí. Emissão de Documento Básico de
Entrada (DBE). Impossibilidade em razão da suspensão da
inscrição estadual. Necessidade de alteração contratual na
JUCESP. Novo responsável pela empresa. Os impetrantes não
negam a irregularidade constatada e não pedem que a inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passe a constar como ativa, mas tão somente requerem que seja
deferida a alteração cadastral referente ao administrador com
a emissão do Documento Básico de Entrada no CNPJ (DBE-CNPJ),
necessário para prática de qualquer ato perante o CNPJ. O
indeferimento administrativo não se justifica, pois a
alteração cadastral pretendida visa apenas à regularização
societária e não modifica o status de suspensão ao qual a
empresa impetrante se encontra; o exercício da atividade em si
apenas poderá se retomado com a regularização e término da
suspensão. Segurança concedida. Recurso oficial desprovido."
(10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo - j. 9/12/09 - Rel. Torres De Carvalho). "MANDADO DE
SEGURANÇA EMISSÃO DE DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA (DBE) - Livre
atividade econômica que não pode ser obstada ou retardada sem
amparo legal Necessidade de regularização e alteração
contratual na JUCESP Obstáculo ilegítimo à atividade
empresarial que configura afronta à livre iniciativa e ao
exercício da atividade econômica e empresarial, garantidos
constitucionalmente - Existência do direito líquido e certo
Precedentes Sentença mantida. Apelo e Reexame necessário não
providos."
(Apelação
/Remessa
Necessária
no
1037904-82.2017.8.26.0053 - 13a Câmara de Direito Público do
Tribunal
de Justiça de São Paulo. 5/9/2018 - Rel. Spoladore Dominguez).
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, CONCEDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM PARTE a segurança, para determinar à autoridade impetrada
que emita o Documento Básico de Entrada, com a alteração do
endereço da empresa. Custas na forma da lei. Não há condenação
dos honorários advocatícios. Oportunamente, remetam-se os
autos à 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado, em razão do reexame necessário.” (g.n.)

3.
Desse modo, de rigor o reconhecimento
de que houve a perda superveniente do interesse recursal
porquanto a insurgência veiculada pelo presente recurso
restringia-se à concessão da medida jurisdicional
pleiteada, cujo mérito foi decidido no mandado de
segurança.
4.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço o recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO